Tribunal: STF
Processo: ARE 1362209
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-12
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Reconsidero a decisão proferida em 1.2.2022, na qual neguei seguimento ao recurso extraordinário com agravo deduzido pelo Banco Gmac S.A, tendo em vista a superveniência do reconhecimento de repercussão geral acerca da controvérsia.



    Julgo prejudicado o agravo interno interposto contra o ato decisório e reexamino o apelo extremo. 



    Trata-se recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL IPVA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ART. 5º, INCISO I DA LEI ESTADUAL N. 14.937/03 LEGITIMIDADE PASSIVA DO CREDOR FIDUCIÁRIO PRECEDENTES DO STJ MULTA FISCAL PERCENTUAL FIXADO EM LEI INFERIOR A 100% CARÁTER CONFISCATÓRIO INEXISTÊNCIA ENTENDIMENTO DO STF CDA REQUISITOS LEGAIS AUSÊNCIA DE NULIDADE JUROS DE MORA INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA MULTA MORATÓRIA INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO DESNECESSIDADE RECURSO DESPROVIDO. 



    - A teor do disposto no art. 5º, inciso I da Lei Estadual n. 14.937/03, o credor fiduciário e o devedor fiduciante respondem solidariamente pelo pagamento do IPVA.



    - Não possui caráter confiscatório a multa moratória fixada em lei em percentual inferior a 100% (cem por cento) do tributo, conforme entendimento do STF. 



    - Não é nula a CDA que preenche os requisitos legais nos termos do art. 2º, §5º da Lei Federal n. 6.830/80, discriminando não só a origem, a natureza e o fundamento do crédito exequendo, como também o termo inicial, a forma de cálculo dos juros de mora e demais encargos legais, razão pela qual de se prestigiar a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade com fulcro no art. 204 do CTN.



    - Segundo estabelece o art. 161 do CTN, o crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, não havendo, portanto, que se afastar a incidência da multa moratória do valor da multa.



    - Tratando-se de tributos que estão sujeitos a lançamento de ofício, como é o caso do IPVA, não há que se falar em ausência de intimação devido a não instauração de processo tributário administrativo prévio.



    O recorrente alega ter o pronunciamento violado os arts. 102; 146, III, a e b; 155, III e 156, II, todos da Constituição Federal. 



    Sustenta que o credor fiduciário não se enquadra na hipótese de incidência do IPVA, vez que não é proprietário do veículo automotor objeto do financiamento. 



    Aduz, ainda, que essa cobrança é incompatível com o conceito constitucional de propriedade. 



    Argumenta que os Estados Federados não possuem autonomia legislativa plena para edição de normais gerais sobre o IPVA, vez que para que possam criar a figura de responsabilidade tributária, faz-se necessária a autorização por lei complementar federal. 



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 1.355.870, ministro Luiz Fux, Tema n. 1.153/RG, reconheceu a existência de repercussão geral da questão relativa à legitimidade passiva do credor fiduciário para figurar em execução fiscal de cobrança do imposto sobre a propriedade de veículos automotores (IPVA) incidente sobre veículo objeto de alienação fiduciária, em acórdão assim ementado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (IPVA). ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. LEI 14.937/2003 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. AUSÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR NACIONAL COM NORMAS GERAIS SOBRE O IPVA. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    3. Diante do exposto, considerando que a matéria impugnada é abarcada pelo Tema n. 1153/RG, determino a devolução dos autos à instância a quo, para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil, após o término do julgamento do paradigma. 



    4. Publique-se.



Brasília, 12 de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator